Tribunal: STF
Processo: ARE 838386
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Encerramento do procedimento instaurado por representação criminal. Ato de natureza meramente administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedente. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso não provido.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O ato que encerra procedimento iniciado por representação criminal, dada sua natureza meramente administrativa, sem conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário. Precedente.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.